Tribunal: TCU
Processo: 026.149/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 005/2008, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 637956, função null, que teve como objeto Reconstrução e recuperação de passagens molhadas, estradas vicinais, pontes, bueiros, açudes e drenagem urbana, além da construção e reconstrução de unidades habitacionais e a construção de canal de drenagem em diversos municípios. (no da TCE no sistema: 1422/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1654/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 141-144, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 026.149/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camilo Sobreira de Santana (XXX.585.273-XX); Francisco José Bezerra Rodrigues (XXX.888.883-XX); Josileno Vitoriano (XXX.489.703-XX); Roberto das Chagas Monteiro (XXX.293.244-XX); Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania do Estado do Ceará (01.869.566/0001-17). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.